Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos, etc... O Recorrente teve o pedido de gratuidade indeferido em 1a Instância (ID 43599178). Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso, encontrando-se preclusa. Recorreu do mérito da sentença e novamente solicitou o benefício, entretanto, não trouxe nenhum elemento novo que permita aferir mudança em sua situação econômica, razão pela qual também indeferi o benefício (ID 44389237). Na mesma decisão, concedi-lhe o prazo de “5 dias para realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção”. O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID 45410795. Na ausência de preparo julga-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em consequência, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator